Tribunal: TJMT
Processo: 1006096-90.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006096-90.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLEBER PITER PEREIRA SALGADO - CPF: 047.933.456-03 (RECORRENTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), DANIELY BANI ARANTES - CPF: 075.856.746-43 (RECORRIDO), DAMIANE APARECIDA ALVES CORGOSINHO - CPF: 072.267.086-98 (ADVOGADO), BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 13.673.743/0002-55 (RECORRIDO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO), ANDRESSA RAQUEL RAMOS MACHADO - CPF: 377.298.148-89 (ADVOGADO), BELISA CAMPELLO FERNANDEZ O KEEFFE - CPF: 234.355.488-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VIA PLATAFORMA DE ANÚNCIOS ONLINE. NEGOCIAÇÃO REALIZADA DIRETAMENTE COM TERCEIROS. NÃO ENTREGA DO BEM. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DAS RÉS E O DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DIRETA COM A PLATAFORMA DE ANÚNCIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.

Evidenciada a ausência de cautela do autor ao realizar pagamento a terceiro sem garantir a segurança da transação, configurando culpa exclusiva e rompendo o nexo causal entre a conduta das rés e o dano sofrido, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Para que haja responsabilização da plataforma de anúncios, seria necessário comprovar nexo causal e defeito no serviço oferecido. No entanto, a plataforma atua apenas como meio de comunicação, não sendo responsável pela veracidade dos anúncios.

3.

A plataforma de anúncios não é parte da relação de consumo estabelecida entre comprador e vendedor, restando afastada sua responsabilidade nos termos do CDC, conforme entendimento pacífico dos Tribunais.

4.

O indeferimento da produção de provas adicionais se justifica quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a decisão, não configurando cerceamento de defesa.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência.

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

DO CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO

Alega o recorrente que o julgamento antecipado da lide, sem abertura para a produção de provas adicionais, caracterizou cerceamento de defesa. Entretanto, o Código de Processo Civil, em seu artigo 370, autoriza o magistrado a indeferir provas que considere irrelevantes ou protelatórias. No presente caso, o juiz de primeira instância constatou que os documentos anexados e os depoimentos disponíveis eram suficientes para formação de seu convencimento, julgando antecipadamente a lide.

O presente recurso inominado foi interposto por GLEBER PITER PEREIRA SALGADO, inconformado com a sentença de primeira instância que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais em face de DANIELY BANI ARANTES E BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. A ação inicial teve origem na suposta aquisição de um veículo através de uma plataforma de anúncios online, que culminou em prejuízo para o autor, pois o bem nunca foi entregue.

Após análise cuidadosa dos autos e dos argumentos apresentados, entende-se que a decisão proferida em primeira instância deve ser mantida, por ausência de responsabilidade dos recorridos e por constatação de culpa exclusiva do recorrente.

No caso em tela, o recorrente alega ter sido vítima de estelionato ao adquirir um veículo por meio da plataforma de anúncios da recorrida Bom Negócio Atividades de Internet Ltda.. No entanto, é essencial observar que, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade civil dos fornecedores é objetiva, exigindo a presença de dano, defeito na prestação do serviço e nexo causal entre ambos.

Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o recorrente negociou diretamente com terceiros, sem adoção de cautelas adequadas, como exigência de comprovação de titularidade do bem ou pagamento apenas após entrega efetiva. Tais atos evidenciam a ausência de diligência e a culpa exclusiva do recorrente, o que rompe o nexo causal entre qualquer ação dos recorridos e o dano sofrido. Nesse sentido, a sentença de improcedência da ação deve ser mantida, afastando-se a responsabilidade dos recorridos.

Ainda que o recorrente sustente a aplicação do CDC, é importante frisar que a plataforma Bom Negócio Atividades de Internet Ltda. atua como um meio de comunicação entre anunciantes e potenciais compradores, não participando diretamente das transações realizadas, tampouco sendo responsável pela veracidade dos anúncios postados.

A jurisprudência majoritária considera que plataformas de anúncios online possuem responsabilidade apenas se estiver comprovado que contribuíram direta e conscientemente para a prática ilícita, o que não se observa no presente caso. O recorrente não apresentou prova de que a plataforma de anúncios tivesse conhecimento de eventual fraude ou colaborado com os supostos infratores. Dessa forma, não se configura relação de consumo entre o recorrente e a plataforma, o que afasta a responsabilidade desta.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELOS AUTORES PARA AQUISIÇÃO DE VÉICULO. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
RESPONSABILIDADE CÍVIL NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14, §3o, II DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que não há provas de que as instituições financeiras recorridas tenham tentado efetuar o bloqueio da importância de R$ 25.000,00 transferidos para a reclamada Sra. Andressa, sendo deles o dever de minimizar os danos e apurar os fatos.

2. O caso concreto se refere ao golpe sofridos pelos autores que transferiram para a Sra. Andressa Novaes Paixão, o valor de R$ 25.000,00, sem possuir qualquer relação comercial com ela, sob o fundamento de que estariam adquirindo veículo de terceiro de nome Henrique, por meio do intermediador de nome Ferarezzi, sendo que após o pagamento, o proprietário do veículo se recusou a entregar o carro, sob o argumento de que o valor da venda era de R$ 38.000,00.

3. Conforme consta das informações presentes na ata notarial, a funcionária do banco informou que o TED demorava em média 30 minutos para ser efetivado e, segundo informações dos próprios recorrentes, após mais de uma hora do fato é que entraram em contato com o banco para tentar efetuar o bloqueio do valor. Inclusive, nesse mesmo documento, consta a informação do funcionário do banco que a importância já não estava mais na conta corrente informada.

4. Nesse caso, é evidente a culpa exclusiva dos autores, que apesar de tantos avisos veiculadas em todos os meios de comunicação, quanto a esse tipo de golpe, não se cercaram das cautelas necessárias e efetuaram o pagamento, sem antes confirmar o negócio com o proprietário do veículo, o qual tiveram contratado antes da transferência.

5. Em que pese o esforço argumentativo em seu recurso, no intuito de construir uma narrativa que lhe seja favorável, ao buscar transferir para a instituição financeira para onde foi realizada a transferência bancária, verifico que inexiste qualquer falha na prestação de seus serviços que tenha possibilitado ou, ao menos, influenciado na prática do crime.

A propósito:

EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO” – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA DE TERCEIRO NÃO PROPRIETÁRIO DO BEM - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CDC – FALHA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À RÉ – RECURSO NÃO PROVIDO. Age com desatenção o consumidor que negocia aquisição de veículo com pessoa desconhecida e efetua o pagamento em conta de terceiro não proprietário do bem, sem antes, confirmar a negociação, o que isenta o Banco da responsabilidade no estorno desses valores, pois incide na hipótese o artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor de serviços não pode ser responsabilizada se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. (TJ-MT 10031954020218110007 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2022)

6. Destarte, os recorrentes assumiram, por sua conta e risco, os ônus da sua conduta, ao optar por realizar a transferência bancária de elevado valor para um terceiro estelionatário, sem se acautelar devidamente. Nesse contexto, é patente que o revés experimentado decorreu de fato de terceiro e da culpa exclusiva do consumidor, incidindo a excludente de responsabilidade, conforme o art. 14, § 3o, II, do CDC.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a Requerida ANDRESSA NOVAES PAIXAO a restituir a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) devidamente corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da data da transferência. Por fim, julgo improcedente o pedido de reparação moral. Por outro lado, julgo extinto sem resolução de mérito a demanda em face da Instituição Financeira Itau Unibanco S/A, nos termos da fundamentação acima.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1002088-89.2022.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024